Tribunal: CARF
Processo: 11080.011013/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011013/2005-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.773 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
SELLTOUR VIAGENS TURISMO E CÂMBIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO
DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS.
Presume-se omissão de receita quando constatado que a recorrente não
comprovou a origem dos depósitos que compuseram o lançamento. Não é
porque contabilizou os valores a crédito de contas passivas indicativas de
companhias aéreas que se pode concluir que eles corresponderiam às atividades
tipicamente empreendidas pela empresa. Era seu dever manter em boa ordem e
guarda toda a documentação que comprovasse a efetiva origem daqueles
depósitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. MULTA ISOLADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
Não há que se falar em denúncia espontânea, e nem na consequente exclusão
da penalidade, se o sujeito passivo não informa ao Fisco, antes do início da
ação fiscal, ter praticado a respectiva infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, apenas para afastar a glosa de despesas com comissões, vencidos os Conselheiros
Marcelo Cuba Netto (Relator) e Cleucio Santos Nunes, que votaram por dar provimento parcial
ao recurso também para afastar os valores constituídos com base na presunção legal de omissão
de receitas; e o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo que votou por negar provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório, em relação à matéria em que o Relator ficou vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011013/2005-09
Fl. 71653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

Marcelo Cuba Netto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto o lançamento de ofício de IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e
CSLL), bem como de multa isolada pela falta de retenção e recolhimento de imposto de renda na
fonte incidente sobre comissões (transferido do processo no 11080.011102/2005-47), todos
relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2002.
Conforme consta dos autos de infração do IRPJ e reflexos, do respectivo relatório
de fiscalização (e-fl. 866 e ss.), bem como do auto de infração da multa isolada e do
correspondente relatório de fiscalização (e-fl. 1094 e ss.), o autor da ação fiscal acusa o sujeito
passivo de haver cometido as seguintes irregularidades:
a) omissão de receitas caracterizada pela falta de identificação da origem dos recursos
depositados em contas-correntes bancárias de sua titularidade;
b) falta de comprovação de despesas contabilizadas a título de comissões;
c) falta de retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre comissões e
corretagens decorrentes da intermediação na venda de bilhetes de passagem.
Proposta impugnação ao lançamento, a DRJ de origem julgou-a improcedente,
conforme ementa do acórdão a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO DO IRPJ.
Na apuração do tributo devido, não cabe a deduzir das receitas que o Fisco identificou
como omitidas aquelas que foram declaradas espontaneamente.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
Cabe manter o lançamento, quando o contribuinte não consegue comprovar a origem
dos depósitos bancários com os documentos trazidos na impugnação.
GLOSA DE DESPESAS.
Cabe manter o lançamento, quando o contribuinte não consegue comprovar a
dedutibilidade de dispêndios com os documentos e argumentos trazidos na impugnação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 71654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes quando não houver fato ou
argumento novo a ensejar conclusão diversa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MULTA.
É legitima a cobrança de multa de ofício nos termos estabelecidos em lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRAZO
PARA
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
Não é nulo lançamento de omissão de receitas com base na não comprovação de origem
de créditos bancários, quando transcorreram mais de 45 dias entre a intimação e a
autuação, principalmente no caso de contribuinte tributado pelo lucro real, que nem
pediu dilação de prazo ao Fisco e nem demonstrou estar empenhado no atendimento do
solicitado.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não é nulo lançamento decorrente de glosa de despesas, quando está claramente
descrito no auto de infração os fundamentos fáticos da autuação.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não é nulo o lançamento de multa isolada por falta de retenção ou recolhimento de
IRRF, quando está claramente descrito no auto de infração os fundamentos fáticos e
legais, tanto do dever de efetuar a retenção ou recolhimento, como da multa aplicada.
CONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não compete à autoridade administrativa o juízo sobre constitucionalidade ou
ilegalidade de norma tributária, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, por força de
dispositivo constitucional.
MULTA ISOLADA. ESPONTANEIDADE.
Não procede o pedido do contribuinte para que seja considerado na apuração os valores
que teria pago espontaneamente, quando isso já foi feito pelo Fiscal e esse fato restou
claro nos autos.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Alegações genéricas e que não conseguem infirmar os fatos trazidos ao processo pela
autoridade autuante não afetam o lançamento.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA.
Não são considerados documentos trazidos pelo contribuinte meses após a apresentação
de sua impugnação, quando não atendidas as condições estabelecidas nos §§ 4° e 5o do
art. 19 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário por meio do qual pede
sejam afastadas as exigências fiscais com base nos seguintes argumentos, in verbis (e-fl. 1521 e
ss.):
I - DO DIREITO
A) Preliminarmente
Do cerceamento de defesa
Fl. 71655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

9
Em que pese o entendimento do colegiado acerca da inexistência do cerceamento
de defesa suscitado na impugnação, a questão suscita melhor apreciação.
10
Dada natureza da atividade da contribuinte, que se caracteriza pela intermediação
da venda de passagens aéreas entre as mais diversas empresas aéreas que operam no
país e as Agências de Turismo de pequeno-médio porte, se tem que sua rotina
administrativa e financeira não é das mais simplificadas.
11
Na execução de sua atividade empresária, o contribuinte se vê às voltas com a
emissão semanal de centenas de faturas em nome das Agências de Turismo, suas
clientes; tais documentos dão conta de crédito de comissões e débitos - créditos de
comissões quando a emissão da passagem se dá pela modalidade de cartão de crédito e
débito, com a respectiva compensação das comissões, quando a emissão se dá por in
voices (faturado).
12
A propósito, esta rotina de crédito e débito é a principal razão das centenas de
depósitos constantes em conta corrente do contribuinte. Ocorre ainda, que inúmeras
Agências de Turismo realizam o pagamento das faturas emitidas pela Recorrente de
forma fragmentada, muitas vezes depositando cheques de terceiros que, por sua vez,
adquiriram as passagens junto àquelas.
13
Para atender as intimações do ilustre fiscal, ao contribuinte era necessário obter
dados junto às instituições bancárias além de esclarecimentos junto a inúmeros clientes.
Deste modo, embora os julgadores tenham como dilatado o prazo de 45 (quarenta e
cinco dias) entre a intimação e a lavratura do auto de infração, é de se ter em conta as
circunstâncias da atividade empresária da Recorrente, torna o prazo concedido para
reunião de todos os documentos solicitados extremamente exíguo.
(...)
20
Dados os fatos, em decorrência do cerceamento de defesa protagonizado pelo
órgão administrativo e seus agentes, resta prejudicada a pretensão levada a termo pelo
fisco na presente ação fiscal.
II - DO MÉRITO
B) DOS DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
21
Não assiste razão ao órgão da administração no que se refere à pretensão de
recolher tributos sobre os depósitos não identificados lançados em conta corrente de
titularidade do contribuinte - valores devidamente escriturados conforme o próprio
fiscal constatou.
22
As centenas de depósitos não identificados constatados pela fiscalização tratam
de valores recebidos a título de pagamento de faturas de passagens aéreas intermediadas
pela Recorrente. Os valores fragmentados depositados decorrem de pagamentos
realizados das mais diversas formas (cheques de terceiros, quitação parcial,
compensações, etc.)
23
Detida análise dos documentos acostados à defesa em consonância aos
esclarecimentos prestados pela Recorrente no decorrer da ação fiscal guiam à conclusão
óbvia de que tal numerário, terminantemente, não representa receita da empresa. Opinar
em sentido contrário é coadunar com a hipótese do imposto de renda incidir sobre
numerário que não representa acréscimo patrimonial ou renda.
(...)
25
Cabe destacar que o numerário que integra os depósitos não identificados na
conta corrente do contribuinte - os quais no curso da ação fiscal são tomados como
receita omitida - se encontra devidamente escriturado.
26
Não devemos olvidar que sem indicação de indícios concretos, o emprego da
presunção da Lei 9.430/96 acaba por atingir o que não é renda nem receita, alargando a
autorização que o legislador ordinário recebeu do texto constitucional, e por via indireta,
ampliando a própria competência tributária da União Federal.
Fl. 71656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

27
A presunção legal requer o acréscimo de outros elementos necessários para que o
lançamento tributário possa ter certeza e credibilidade, tais como a demonstração de que
os créditos bancários não justificados traduziram-se em renda (não oferecida à
tributação) consumida pelo contribuinte.
28
Defendemos a tese de que a presunção legal necessitaria de outros elementos
para levar simples depósitos não justificados à conseqüente tributação, como renda ou
proventos de qualquer natureza, por exemplo.
29
Com base neste entendimento, considerado que os depósitos tidos como receita
omitida pelo agente fiscalizador encontram escrituração nos livros da Recorrente e
fazem par às transações financeiras por ela realizadas na consecução de seu
empreendimento, caracterizado pela intermediação da venda e pagamento de passagens
aéreas, não é razoável a presunção de que o numerário se constitui em omissão de
receita.
(...)
32
Conclui-se que meros depósitos em conta corrente não podem ser, no caso
específico, suficientes a descaracterizar a atividade da contribuinte, que em essência é
de intermediação na venda e cobrança de passagens aéreas.
33
Mesmo apresentada farta documentação que aponta indícios claros de que o
numerário formado por depósitos não identificados não constitui receita da Recorrente,
estes, de forma isolada, foram considerados como omissão de receita pela fiscalização;
tal fato gerou o lançamento de ofício que se entende indevido, eis que na medida em
que efetivamente confrontados com as provas juntadas ao processo, não se prestam a
suficiente motivo para presunção de omissão de receita.
34
Cabe frisar que depósitos bancários, caso não acompanhados de outros
elementos a apontar irregularidade fiscal, se constituem em meros indícios que de modo
isolado não se prestam a tornar a presunção de omissão de receita válida. A escrituração
contábil, o patrimônio da empresa e respectivos sócios bem como a característica da
atividade são plenamente compatíveis à receita declarada e movimentação financeira em
suas contas bancárias.
(...)
C) DA GLOSA DE DESPESAS
46
Entendeu o órgão colegiado que a Recorrente não logrou comprovar os valores
glosados como despesas se despesa fossem, isso na medida em que não teria juntado
documentos idôneos a tanto.
47
Conforme já explicitado a Recorrente intermedeia a compra e venda de
passagens aéreas entre as Agências de Turismo e as empresas aéreas. Nesta senda, os
pagamentos efetuados às Agências de Turismo a título de comissões estão devidamente
amparados em provas consistentes, que vão desde a emissão de notas fiscais e recibos
por parte dos beneficiados por aquela receita bem como pela escrituração e
documentação levada a termo pelo contribuinte.
48
Equivocadamente o fiscal entendeu que ao pagar as faturas para o contribuinte a
agência de turismo retém a sua parcela de comissão, uma vez que as faturas seriam
emitidas líquidas e que, portanto, não se justificam como despesa o pagamento de
valores a título de comissões; com base nisso, glosou o numerário como se fosse receita.
49
Imperioso esclarecer que aplicado a boa parte das transações de venda realizadas
esta rotina de crédito das comissões é verdadeira - especificamente quando a emissão
das passagens se dá por via faturada (in voice).
50
No entanto, quando as vendas/emissões das passagens aéreas se dão por meio de
cartão de crédito do consumidor final, é gerado por parte das Companhias Aéreas
crédito da comissão equivalente, o que, pela lógica constatada pelo próprio agente fiscal
nos termos do relatório, implica no repasse (pagamento) por parte do contribuinte desta
comissão aos seus clientes, ou seja, às Agências de Turismo.
Fl. 71657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

51
Conforme mencionado, tais despesas são intrínsecas e correlatas à natureza da
atividade empresária da Recorrente, caracterizada pela intermediação da venda e
emissão de passagens aéreas entre as empresas aéreas e mais de 300 (trezentas)
Agências de Turismo espalhadas pelo Rio Grande do Sul, devendo, portanto, ser
deduzidas das receitas e, conseqüentemente, deduzidas das verbas sobre as quais incida
Imposto de Renda e demais tributos.
52
De se notar que grande parcela do pagamento das comissões se dá na modalidade
de repasse, e não retenção, conforme comprova a juntada de elevado número de faturas
e notas fiscais emitidas pelas Agências de Turismo no recebimento de suas comissões;
tais documentos claramente demonstram as despesas tidas com comissões.
53
Não obstante, nos termos do relatório de encerramento do procedimento fiscal o
ilustre auditor, subjetivamente, não aceitou os documentos comprovando despesas com
pagamento de comissões os quais assim identificou.
a) Notas Fiscais de comissões recebidas pelas agências desacompanhadas de
qualquer comprovante de pagamento;
b) Recibos de valores reembolsados às agências de turismo desacompnhados de
qualquer documentação esclarecedora;
c) Diversas cópias de cheques referentes a pagamentos feitos pela Selltour às
agências de turismo desacompanhadas de faturas, recibos e notas fiscais.
54
Em amparo a própria argumentação do ilustre auditor, é de se concluir que,
efetivamente, houve comprovação do repasse/pagamento por parte do contribuinte de
tais valores a título de comissões para as dezenas de Agências de Turismo identificadas
na transação.
(...)
D) DAS MULTAS
Da Multa Isolada
60
Não merece prosperar a pretensão do agente fiscal com relação a multa isolada
com base no desatendimento da IN SRF N. 153 DE 1987.
61
Análise detida do relatório do ilustre auditor fiscal permite extrair que há
reconhecimento do fisco no sentido de que os impostos (obrigação principal) que se
refere a multa isolada aplicada, no momento da fiscalização já haviam sido
espontaneamente recolhidos pelo contribuinte.
62
Assim, merece aplicação o disposto no Art. 138 do CTN, que prevê o
afastamento de penalidades em caso de denúncia espontânea por parte do contribuinte
antes do início da ação fiscal.
(...)
65
Assim, uma vez cumprida obrigação principal não há de se cogitar de
penalidades sobre obrigações acessórias. Deste modo, tomamos por ilegal a aplicação
de multa isolada e, em conseqüência, improcedente o débito fiscal lançado a este título
da presente ação fiscal.
Da Multa de Ofício
66
As conclusões da fiscalização, endossadas pelos ilustres julgadores de 1a
instância, de todo equivocadas como se denota pelos argumentos ora expostos e provas
acostadas à impugnação, inspiram a aplicar a multa em níveis exorbitantes face à
realidade fática concreta; a razão não nos permite coadunar com tal entendimento. O
sancionamento nos níveis arbitrados é injusto, ilegal e afronta os limites da
razoabilidade.
67
A Recorrente, desde o início da ação fiscal, sempre demonstrou cooperação para
com o trabalho da fiscalização na consecução de suas diligências. Em momento algum a
Recorrente obstou o repasse de informações ou dados, permitindo e possibilitando
Fl. 71658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

amplo acesso aos seus arquivos e registros no decorrer da investigação fiscal, como lhe
era devido.
68
Assim entende que a multa aplicada pelo ilustre auditor confirmada em decisão
do colegiado da administração tem caráter eminentemente confiscatório.
(...)
74
A aplicação de multas fiscais não pode induzir a violação ao princípio do não
confisco, consagrado na Constituição Federal. A relação de adequação deve ter como
limite objetivo a restrição constitucional de gerar confisco.
(...)
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
1) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Alega preliminarmente a recorrente que o lançamento é nulo, por cerceamento do
direito de defesa, haja vista, de um lado, a quantidade de documentos necessários ao atendimento
dos quesitos contidos nas intimações fiscais e, de outro, a exiguidade do tempo concedido pelo
auditor fiscal para o atendimento a essas intimações.
Pois bem, embora o procedimento de auditoria fiscal seja dialético, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa durante o seu curso, haja vista que tal vício somente
tem lugar após a impugnação ao lançamento, momento a partir do qual instaura-se a fase
litigiosa do procedimento e, portanto, o direito à defesa e ao contraditório.
É o que dispõe a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Isso posto, indefere-se o pedido de nulidade do lançamento fundado em
cerceamento do direito de defesa.
2) DA OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
Alega a recorrente que a presunção legal de omissão de receitas oriunda de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada constitui-se em mero indício, que deve ser
corroborado por outros elementos capazes de comprovar que os recursos depositados
representaram renda consumida, sem os quais a presunção não deve subsistir.
Explica que, no caso, todas as contas-correntes bancárias e respectivos depósitos
questionados pela fiscalização encontram-se registrados em sua contabilidade.
Argumenta que como a sua atividade é de mera intermediação entre as
companhias aéreas e as agências de turismo na venda de bilhetes de passagem, sua receita tem
origem em comissões pela prestação desse serviço de intermediação, não sendo possível
presumir-se que os valores recebidos das agências de turismo pela venda dos bilhetes, e
posteriormente repassados às companhias aéreas, sejam receitas de sua titularidade.
Fl. 71659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

Conclui que tais valores, em verdade, pertencem às companhias aéreas, e só
transitaram em suas contas-correntes bancárias em razão do exercício de sua atividade de
intermediação.
Pois bem, a validade jurídica da exigência do imposto de renda com base em
presunção legal de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada foi definitivamente confirmada pelo STF quando do julgamento do RE no
855.649/RS, em incidente de repercussão geral.
É a seguinte a ementa do referido julgado:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da
previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei
9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional,
ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Isso posto, não assiste razão à recorrente quando alega que "meros depósitos
bancários, quando isoladamente considerados como é o caso, não se prestam a valer como
indícios suficientes para caracterizar omissão de receita e fundamentar lançamento de crédito
tributário" (vide parágrafo 30 da peça recursal).
Ou seja, é válido o lançamento realizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96,
cabendo ao sujeito passivo produzir prova em contrário da presunção legal ali encartada.
Fl. 71660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

Ocorre que, pelo exame dos presentes autos, em especial do próprio relatório de
fiscalização (e-fl. 866 e ss.), é possível verificar a existência de prova em contrário a afastar a
presunção legal relativa de que os depósitos bancários questionados pela fiscalização têm origem
em receitas omitidas pelo sujeito passivo.
De início é importante destacar que, como a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96 é relativa, é possível afastá-la mediante a apresentação de prova em contrário.
Mas prova em contrário do quê, exatamente?
Bem, como é cediço, as normas que veiculam as presunções legais, sejam elas
relativas ou absolutas, são estruturadas por meio de uma regra lógica que relaciona a
ocorrência de um fato conhecido a outro fato cuja ocorrência é presumida (fato presumido).
Parece óbvio que o fato conhecido pode ser objeto de prova em contrário
tanto nas presunções legais relativas quanto nas absolutas, daí porque não é correto afirmar-
se, sem mais, que as presunções absolutas não admitem prova em contrário.
O que não é admitido nas presunções absolutas é, apenas, a prova em contrário da
presunção estabelecida na regra lógica. Dito de outro modo, as presunções absolutas são regras
de lógica dedutiva1, e, em sendo assim, quando a premissa (fato conhecido) for verdadeira,
então a conclusão (fato presumido) necessariamente também o será, pois não é admitido
questionar-se a veracidade da presunção estabelecida na regra lógica.
Vejamos, a título exemplificativo, a famosa presunção absoluta estabelecida no
art. 185 do CTN:
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu
começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp no 118, de
2005)
(...)
A regra lógica relaciona a ocorrência de um fato conhecido, qual seja, "a
alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para
com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa", à
ocorrência de um outro fato, qual seja, a fraude à execução fiscal (fato presumido).
A veracidade da regra lógica não pode ser questionada, pois se trata de
presunção absoluta. Admite-se que o adquirente faça prova de que o fato conhecido não
ocorreu, como por exemplo, comprovando que o débito do sujeito passivo alienante não estava
inscrito em dívida ativa na data da alienação, ou que o débito, embora inscrito em dívida ativa,
não tinha origem tributária. Mas, uma vez provada a ocorrência do fato conhecido, provada
também estará, necessariamente, a ocorrência do fato presumido.
Já as presunções relativas, que ora nos interessam, são regras de lógica
indutiva2. Aqui, diferentemente do que ocorre nas presunções absolutas, a regra é considerada

1 Exemplo de regra de lógica dedutiva: "Quando chove a grama fica molhada. Então se chover amanhã
a grama ficará molhada". Como não se admite o questionamento da veracidade da regra (quando chove a
grama fica molhada), sempre que a premissa (chover) for verdadeira, a conclusão (grama molhada)
necessariamente também será verdadeira.
2 Exemplo de regra de lógica indutiva: "Quando chove a grama fica molhada. Então se chover amanhã a
grama ficará molhada". Aqui a regra (quando chove a grama fica molhada) é considerada verdadeira
apenas de uma forma geral, admitindo-se o questionamento de sua veracidade à luz do caso concreto.
Fl. 71661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

verdadeira apenas forma genérica (prima facie), admitindo-se que o interessado faça, em razão
das especificidades do caso concreto, prova em contrário da presunção estabelecida na regra
lógica.
Em conclusão, tanto nas presunções absolutas como nas relativas admite-se a
produção de prova em contrário do fato conhecido.
Ademais, nas presunções relativas admite-se, também, a produção de prova em
contrário da ocorrência do fato presumido, mediante a apresentação de elementos capazes de
comprovar que, no caso concreto, a presunção estabelecida na regra lógica não se sustenta.
Pois bem, retomando a analise dos presentes autos, verifica-se que a própria
autoridade tributária fez as seguintes afirmações em seu relatório de fiscalização, in verbis (e-fl.
866 e ss.):
A empresa acima identificada atua como intermediadora entre agências de
turismo e empresas aéreas e hotéis. Opera emitindo bilhetes aéreos e entregando os
mesmos às agências de turismo (clientes), conforme a demanda de passageiros nestas
agências. As agências repassam à Selltour, mediante fatura emitida pela mesma, os
valores recebidos pelos bilhetes retendo, por sua vez, a comissão que lhes cabe - a
fatura é emitida liquida desta comissão. Tais valores são repassados, agora pela
Selltour, às empresas aéreas também ficando retida, em favor da Selltour, a sua
comissão. Estas comissões vêm a formar a receita operacional da fiscalizada. (g.n.)
II - Das irregularidades encontradas
II - 1. Dos depósitos bancários não identificados.
As operações acima mencionadas geram uma elevada movimentação de valores
nas contas bancárias mantidas pela Selltour. Em vista disso, solicitamos em
17/05/2005 os extratos bancários das contas-correntes e os livros diário e razão do ano
de 2002 (período fiscalizado). Confrontando os elementos à nossa disposição,
verificamos que a movimentação bancária da fiscalizada era compatível com a
escrituração apresentada em resposta à nossa solicitação. Como a movimentação
financeira era muito superior à receita declarada, investigamos no sentido de esclarecer
essa discrepância. Constatamos que os repasses às empresas aéreas eram os maiores
responsáveis pela mencionada diferença, os quais ao serem deduzidos dos
depósitos bancários resultavam em valor próximo à receita declarada. (g.n.)
Após esses exames, nos deparamos com uma série de lançamentos (valores elevados
e redondos) a débito na conta "caixa" (1.1.01.01.01.01) e a crédito na conta razão
"Cias Aéreas" (2.1.02.01.01.01). Tais débitos aumentavam, de forma significativa, os
saldos da conta caixa. Verificamos também a existência de suprimentos de caixa por
meio de cheques. (g.n.)
Além dessas constatações, observamos que a fiscalizada manteve, no ano de 2002, a
conta razão nro. 2.1.04.04.01.01 denominada de "Depósitos não identificados"
formada por lançamentos a crédito decorrentes de depósitos bancários
(lançamentos a débito na conta bancos) que não haviam sido identificados. Esta
conta recebeu uma série de lançamentos a débito na data de 30/12/2002 (com créditos
nas contas clientes), baixando, assim, praticamente todo o saldo credor que havia sido
formado pelo registro dos depósitos não identificados. (g.n.)
Elaboramos intimações, recebidas pela fiscalizada nas datas de 15/09/2005 e
19/09/2005, que solicitavam as seguintes comprovações:
(...)

Portanto, admite-se desde logo que poderá haver casos em que, embora a premissa (chover) seja
verdadeira, a conclusão (grama molhada) não o será (p.ex., se chover, a grama da casa de Fulano não
ficará molhada porque sobre ela há uma cobertura).
Fl. 71662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

A fiscalizada apresentou, em 29/09/2005, uma resposta (fls. 322 a 327) única às duas
intimações expedidas. Disse que determinados depósitos bancários que não eram
identificados, num primeiro momento, eram lançados a crédito na conta caixa.
Quando e se fossem identificados, os depósitos eram transferidos para a conta
individualizada de clientes, pois referiam-se a pagamentos de faturas de bilhetes
aéreos. Disse ainda que esta sistemática provocou os lançamentos a débito na conta
caixa (valores elevados e redondos), pois como o número de depósitos lançados contra o
caixa (a crédito) era muito elevado foram criados esses lançamentos para equilibrar a
movimentação mensal, ou seja; diminuir o saldo credor de caixa gerado pelo crédito, na
mesma conta, de depósitos bancários não identificados. Disse também que a partir de
junho/2002 os valores não identificados pela contabilidade passaram, em sua
maioria, a serem lançados em conta própria denominada de "Depósitos não
identificados". (g.n.)
(...)
Termina sua resposta dizendo ter identificado boa parte dos depósitos e que à medida
que novas identificações fossem sendo feitas a documentação correspondente seria
enviada a esta fiscalização. Juntamente com a resposta, a empresa apresentou uma
série de documentos que julgamos serem suficientes para identificar e comprovar a
origem de boa parte dos depósitos bancários que haviam sido creditados na conta
caixa e na conta depósitos não identificados. (g.n.)
Como a empresa admitiu, em sua resposta, a existência de depósitos em suas contas
bancárias pendentes de identificação e para tanto apresentou documentos
comprobatorios da origem de parte dos recursos depositados, elaboramos intimação (fls.
722 a 757) solicitando a comprovação da origem de todos os depósitos bancários que
haviam sido registrados a crédito na conta caixa e a crédito na conta depósitos não
identificados que tiveram como contrapartida débitos na conta bancos. Anexamos, a
esta intimação, relação de todos os depósitos bancários em questão.
Até o presente momento, a empresa comprovou parte dos depósitos bancários em
questão. Assim, considerando que os saldos credores de caixa foram gerados por
registros contábeis indevidos de depósitos bancários não identificados e que a conta
"depósitos não identificados" abrigava diversos depósitos que a empresa também não
logrou comprová-los em sua integralidade, efetuamos o lançamento do imposto de
renda com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/96.
(...)
Em síntese, o próprio autor da ação fiscal constatou o seguinte:
a) que no exercício da atividade de intermediador entre as companhias aéreas e as agências
de turismo, o sujeito passivo recebia das agências de turismo os valores referentes aos
bilhetes de passagem por essas vendidos (já descontada a comissão devida às agências de
turismo) e, por sua vez, repassava tais valores às companhias aéreas (já descontada a
comissão devida ao sujeito passivo);
b) que as comissões auferidas pela prestação desse serviço de intermediação constituíam
a receita operacional do sujeito passivo;
c) que pelo exame dos extratos das contas-correntes bancárias de titularidade do sujeito
passivo, verificou-se que a movimentação financeira ali registrada era compatível com aquela
registrada em sua contabilidade;
d) que embora essa movimentação financeira fosse muito superior à receita declarada, "os
repasses às empresas aéreas eram os maiores responsáveis pela mencionada diferença, os quais
ao serem deduzidos dos depósitos bancários resultavam em valor próximo à receita
declarada".
Fl. 71663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

e) que embora o sujeito passivo não tenha comprovado a origem de todos os depósitos
bancários questionados durante a ação fiscal, comprovou a origem de parte deles, tendo o
lançamento sido realizado com base naqueles que restaram não identificados.
Ora, com base nas informações acima é possível afirmar-se que, no presente caso,
embora haja depósitos bancários cuja origem permanece sem identificação (fato conhecido), não
é possível presumir-se, ao menos com um grau mínimo de segurança, que tais depósitos
sejam de titularidade do sujeito passivo, fruto de receitas por ele omitidas (fato presumido).
Muito ao contrário, por tudo o que consta nos presentes autos é razoável supor
que os depósitos questionados pela fiscalização representam recursos de terceiros (mais
precisamente das companhias aéreas), que entraram e posteriormente saíram das contas-correntes
de titularidade do sujeito passivo em razão da sua atividade de intermediação entre as
companhias aéreas e as agências de turismo.
Veja que os registros contábeis questionados pelo auditor fiscal, a débito da conta
"Caixa" e a crédito da conta "Cias Aéreas", indicam claramente um passivo junto às
companhias aéreas, a quem os recursos deveriam ser posteriormente repassados.
Em conclusão, os elementos presentes nos autos, confirmados pela própria
autoridade fiscal, constituem prova em contrário da ocorrência da omissão de receitas (fato
presumido), ainda que o sujeito passivo não tenha comprovado a origem dos depósitos
questionados pela fiscalização (fato conhecido).
Há no CARF diversas decisões que vão ao encontro dessa conclusão, conforme se
observa, por exemplo, na ementa ao acórdão no 1301-001.258, que embora trate intermediação
na compra e venda de títulos (factoring), em tudo se assemelha ao caso ora sob exame, pois em
ambos há movimentação de recursos de terceiras nas contas-correntes bancárias de titularidade
do fiscalizado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO, OMISSÃO DE
RECEITA
-
PESSOAS
JURÍDICAS
QUE
EXERCEM
ATIVIDADE
DE
FACTORING.
No caso das pessoas jurídicas que exercem atividade de factoring, não há como partir do
pressuposto de que os depósitos bancários, sem origem comprovada, reflitam a receita
sonegada, como se presume, de ordinário, em relação às empresas comerciais ou
prestadoras de serviço. Diversamente, nas pessoas jurídicas do ramo de factoring, os
depósitos bancários só podem refletir os valores de face dos títulos adquiridos, enquanto
a receita bruta resulta da subtração entre tais valores e as importâncias referentes à
aquisição dos respectivos títulos., como orientam o ADN Cosit n° 31/97 e o artigo 10, §
3o, do Decreto n° 4.524, de 2002. Em suma, para corresponder à conceituação jurídica
relativa à receita bruta da atividade de factoring, apenas os depósitos bancários não
promovem a presunção de que, na ausência de comprovação de suas origens, a receita
sonegada equivale, justamente, ao somatório dos referidos depósitos, no período de
apuração.
(...)
Tendo em vista todo o exposto, voto por afastar o lançamento do IRPJ e reflexos
realizado com base em omissão de receitas decorrente de depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada.
3) DA GLOSA DE DESPESAS
Em relação à glosa de despesas com comissões devidas às agências de turismo
pela venda de bilhetes de passagens aéreas, consta o seguinte no relatório de fiscalização:
Fl. 71664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

Examinando a contabilidade, constatamos a existência da conta razão 3.1.02.02.01.01
que registrava pagamentos efetuados às agências de turismo (Clientes) a titulo de
comissões. Os valores registrados nesta conta são deduzidos da receita com vendas
(conta 3.1.01.01.01.01) diminuindo o resultado tributável. (g.n.)
No inicio deste relatório, foi dito que as agências de turismo, ao entregarem à Selltour,
mediante fatura emitida pela mesma, os valores relativos aos bilhetes aéreos vendidos,
retinham a comissão que lhes cabia (a fatura é emitida liquida das comissões). A
Selltour, por sua vez, ao repassar tais valores às Cias. Aéreas também retinha a sua
comissão. Sendo assim, seria irregular a dedução das receitas por meio dos valores
apropriados na referida conta na medida que as agências de turismo já retém a
sua comissão no momento do repasse à Selltour dos valores correspondentes aos
bilhetes aéreos por elas vendidos. (g.n.)
Intimamos a Selltour a justificar, por escrito, o motivo da existência da conta em
questão e a demonstrar, se fosse ocaso, que nas comissões retidas pela Selltour
estariam incluídas as comissões apropriadas na referida conta. (g.n.)
Em resposta, a fiscalizada apresentou uma série de documentos na tentativa de
demonstrar que foram realizados pagamentos às agências de turismo passíveis de serem
deduzidos da receita apurada. De fato, alguns documentos foram considerados
satisfatórios por esta fiscalização, tendo em vista que os mesmos demonstraram
que a comissão devida à agência de turismo foi efetivamente paga pela Selltour e
não retida pela agência como é a regra. Os documentos aceitos por esta fiscalização
foram apresentados pela Selltour da seguinte forma: (g.n.)
- Cópias de cheques acompanhadas de faturas às agências as quais comunicam às
mesmas o saldo de comissão que elas tem a receber; (g.n.)
- Cópias de cheques acompanhadas das respectivas notas fiscais de comissão
emitidas pela agências de turismo; (g.n.)
- cópias de cheques acompanhadas de recibos firmados pelas agências. (g.n.)
A documentação abaixo citada não foi aceita por esta fiscalização, por entendermos
insuficiente para comprovar a despesa de forma efetiva, tendo em vista as observações
feitas no inicio deste item: (g.n.)
- Notas fiscais de comissões recebidas pelas agências desacompanhadas de
qualquer comprovante de pagamento; (g.n.)
- Recibos de valores reembolsados às agências de turismo (os quais integralmente
deduzidos da receita apurada) desacompanhados de qualquer documentação
esclarecedora. (g.n.)
- Diversas cópias de cheques referentes a pagamentos feitos pela Selltour às
agências de turismo desacompanhadas de faturas, recibos ou notas fiscais. (g.n.)
Pelos motivos expostos, efetuamos a glosa da maioria dos valores apropriados na
conta 3.1.02.02.01.01. Só não foram glosados aqueles valores cuja documentação
comprobatória foi considerada satisfatória, conforme mencionamos acima. (g.n.)
Anexamos ao presente Relatório Fiscal planilha onde constam os valores glosados.
(...)
Em síntese, entendeu a fiscalização que o sujeito passivo não logrou êxito em
comprovar que as comissões retidas pelas agências de turismo pela venda de bilhetes de
passagens aéreas eram devidas à fiscalizada, daí porque glosou a maioria das despesas
registradas a esse título, exceto aquelas (poucas) em que restou comprovado o efetivo
pagamento às agências de turismo (cópias de cheques).
Embora não o tenha dito expressamente, é possível inferir-se da argumentação
acima que o autor da ação fiscal entendeu que as comissões a que tinham direito as agências
Fl. 71665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

de turismo eram devidas pelas companhias aéreas, e não pelo sujeito passivo, razão pela qual
este não poderia tê-las deduzido como custo ou despesa.
Em seu recurso voluntário a interessada alega que não deve prevalecer a glosa
realizada pela autoridade fiscal, pois as despesas com comissões estão amparadas em sua
escrituração bem como em notas-fiscais e recibos.
Pois bem, no caso, o sujeito passivo atuava como intermediário entre as empresas
aéreas e as agências de turismo, conforme informado pelo próprio autor da ação fiscal logo no
primeiro parágrafo de seu relatório de fiscalização, in verbis:
A empresa acima identificada atua como intermediadora entre agências de
turismo e empresas aéreas e hotéis. Opera emitindo bilhetes aéreos e entregando os
mesmos às agências de turismo (clientes), conforme a demanda de passageiros nestas
agências. As agências repassam à Selltour, mediante fatura emitida pela mesma, os
valores recebidos pelos bilhetes retendo, por sua vez, a comissão que lhes cabe - a fatura
é emitida liquida desta comissão. Tais valores são repassados, agora pela Selltour, às
empresas aéreas também ficando retida, em favor da Selltour, a sua comissão. Estas
comissões vêm a formar a receita operacional da fiscalizada. (g.n.)
(...)
Nesse sentido, é extremante fraco o argumento de que as comissões a que tinham
direito as agências de turismo eram devidas pelas companhias aéreas (e não pelo sujeito passivo),
pois isso significaria a existência de inúmeros contratos de prestação de serviços de venda de
passagens aéreas celebrados diretamente entre cada uma das agências de turismo e cada uma
das companhias aéreas, para venda de bilhetes de passagens.
Ora, se admitirmos a (improvável) existência dos inúmeros contratos acima
referidos, é de se perguntar: qual seria a função do sujeito passivo nesse modelo de negócio?
Nenhuma, pois o serviço que presta é justamente de intermediária entre as muitas agências de
turismo e as companhias aéreas.
Em sendo assim, as notas-fiscais e faturas emitidas pelas agências de turismo
revelam-se suficientes para comprovar que as despesas com as comissões por elas retidas foram
incorridas pelo sujeito passivo, e não pelas companhias aéreas, já que naqueles documentos
consta o sujeito passivo, e não as companhias aéreas, como tomador dos serviços prestados
pelas agências.
Como tais comissões eram retidas pelas agência de turismo, incabível exigir-se a
prova do seu efetivo pagamento (transferência de recurso do sujeito passivo para as agências)
para fins de autorizar a dedução das despesas.
É certo que o auditor relatou que, para algumas das despesas com comissões, o
sujeito passivo apresentou (i) meros recibos de valores reembolsados às agências de turismo,
desacompanhados de qualquer documentação esclarecedora, ou ainda (ii) cópias de cheques
referentes a pagamentos feitos às agências de turismo, desacompanhadas de faturas, recibos ou
notas fiscais.
Em relação a essas despesas a glosa se justificaria, haja vista que não foram
apresentados documentos hábeis à comprová-las.
Ocorre que o autor da ação fiscal não segregou, sequer na planilha anexa ao
relatório de fiscalização (e-fl. 897), as despesas indicadas nos itens (i) e (ii), acima, daquelas que
foram comprovadas mediante apresentação de notas-fiscais e faturas.
Fl. 71666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

Isso posto, não sendo possível, neste momento do processo, segregá-las, voto por
afastar inteiramente a glosa de despesas.
4) DA MULTA DE OFÍCIO
No que concerne à insurgência da recorrente contra a multa de ofício de 75%
incidente sobre o valor dos tributos lançados, é de se dizer que essa parte do recurso restaria, em
princípio, prejudicada, em razão de meu voto pela total exoneração dos tributos sobre os quais
ela incidiu.
No entanto, como a Turma decidiu pela manutenção de parte do lançamento, é
necessário examinar as razões de defesa relativas à multa de ofício.
Quanto a essa matéria a recorrente limita-se a alegar que colaborou com a
fiscalização e que a multa de ofício de 75% ofende o princípio constitucional do não confisco.
Pois bem, a colaboração com a fiscalização não é elemento que autorize a redução
da multa de ofício de 75% incidente sobre o valor dos tributos lançados. A falta de colaboração,
por sua vez, poderia ensejar o seu agravamento (art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96), algo que não
ocorreu no caso sob exame.
Quanto à alegação de que a multa de ofício de 75% ofende o princípio
constitucional do não confisco, deve-se ressaltar que essa Turma não detém competência legal
para se pronunciar sobre a matéria, conforme estabelecido no art. 26-A do Decreto no 70.235/72
e na Súmula CARF no 2, in verbis:
Decreto no 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso posto, voto por manter a exigência da multa de ofício de 75% incidente sobre
o valor dos tributos mantidos pela Turma.
5) DA MULTA ISOLADA
Em relação à multa isolada imposta pela falta de retenção e pagamento do
imposto de renda, consta o seguinte no relatório de fiscalização (e-fl. 1094 e ss.):
O presente relatório fiscal trata, exclusivamente, dos fatos que levaram ao lançamento
de multa isolada em decorrência do não recolhimento de Ir-Fonte sobre comissões.
(...)
A legislação do imposto de renda dispõe que o recolhimento do imposto deverá ser
efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias
a titulo de comissões e corretagens relativas a vendas de passagens, excursões ou
viagens (IN 153/1987). Desta forma, fica a Selltour obrigada a recolher o imposto de
1,5% sobre as comissões pagas ou creditadas pelas Cias aéreas. O imposto retido
(antecipação) será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual.
Fl. 71667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

Verificamos que nada foi registrado em DCTF relativamente ao Ir-fonte s/ comissões
(código 8045), porém os arquivos de pagamento da Receita Federal (Sistema Sinal 10)
indicam que foram pagos os seguintes valores referentes ao período de 2002:
p. a
dt vcto
dt pagto
vlr original
07/09/02
11/09/02
27/09/02
595,21
14/09/02
18/09/02
27/09/02
816,32
Por meio de planilha anexa ao presente relatório, demonstramos o IR-fonte devido
calculado a partir da alíquota de 1,5% sobre as comissões apropriadas como receita da
sua atividade (conta razão 3.1.01.01.01.01 - "Comissões passagens aéreas"). Tal
montante é a base da multa isolada (75%) ora lançada. Os valores pagos pela fiscalizada
foram deduzidos do Ir-fonte devido.
(...)
Em seu recurso voluntário a interessada alega ser possível extrair do relatório
fiscal o reconhecimento de que, no momento da fiscalização, o imposto de renda sobre os qual
incidiu a multa isolada já havia sido espontaneamente recolhido pelo contribuinte, daí porque a
multa isolada deveria ser afastada em razão da denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN.
Pois bem, a obrigatoriedade de retenção e recolhimento do IRRF sob exame
encontra previsão no item 1, letra "e", da Instrução Normativa SRF no 153/87, que assim
estabelece:
1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
(...)
e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
(...)
A Lei no 7.450/85, referida na norma acima, estabelecia alíquota de 5% para o
IRRF ora sob exame. Tal alíquota foi posteriormente reduzida para 1,5% pelo art. 6o da Lei no
9.064/95, tendo sido essa a empregada no lançamento.
Já a multa imposta pela falta de retenção e recolhimento do IRRF encontra
previsão no art. 9o da Medida Provisória no 16/2001, convertida na Lei no 10.426/2002, que
assim prescreve:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
(...)
Ora, para que haja denúncia espontânea, e consequentemente a exoneração da
respectiva multa, é necessário que o sujeito passivo pratique um ato denunciando a infração,
conforme se depreende do art. 138, parágrafo único, do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração. (g.n.)
Fl. 71668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
(...)
No caso, a recorrente não praticou ato algum denunciando a infração por ela
cometida relativa à falta de retenção e pagamento do IRRF incidente sobre as comissões, daí
porque não é possível a exclusão da multa isolada.
6) CONCLUSÃO
Tendo em vista todo o exposto, voto por afastar a exigência do IRPJ, PIS, Cofins
e CSLL lançados, e por manter a exigência da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Redator designado.
Com as vênias que merecem o excelente voto do ilustre relator, a maioria da
turma dele divergiu no tocante à omissão de receita.
Independentemente das interessantes considerações tecidas acerca dos institutos
das presunções absolutas e relativas, o colegiado entendeu que o simples fato de a fiscalização
reconhecer que a natureza das atividades da empresa recorrente a qualificar como uma
repassadora de recursos de terceiros (ainda que descontada a sua comissão) não é suficiente para
desconstituir o nexo causal da presunção instituída no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Com efeito, se assim fosse, quaisquer depósitos efetuados em suas contas
bancárias deixariam de ser tributados (ou seriam tributados nas reduzidas parcelas equivalentes
às comissões) mesmo que ocultassem receitas decorrentes de atividades completamente distintas
daquelas que tipicamente pratica. Seria um caminho aberto para esquemas de evasão. Aliás,
idêntico raciocínio também se aplicaria para o caso de empresas de factoring invocado pelo
relator.
A questão é que a recorrente não comprovou a origem dos depósitos que
compuseram o lançamento. Isto fica claro no próprio trecho do relatório de fiscalização
transcrito no voto do relator. Não é porque contabilizou os valores a crédito de contas passivas
indicativas de companhias aéreas que se pode concluir que eles corresponderiam às atividades
tipicamente empreendidas pela empresa. Era seu dever manter em boa ordem e guarda toda a
documentação que comprovasse a efetiva origem daqueles depósitos.
A presunção instituída pela lei é muito clara. A não comprovação da origem já
induz a consequência de os correspondentes valores representarem receita tributável. O
contribuinte deve comprovar a origem para afastar a presunção. Mas, para além disso, deve
também comprovar que não se tratava de receita tributável ou, caso se tratasse, que esta foi
tributada. Do contrário, será também tributada, não agora como presunção, mas como omissão
diretamente constatada.
Fl. 71669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.773 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011013/2005-09

Por essas razões, a maioria da turma decidiu por divergir da decisão do ilustre
relator de afastar o lançamento do IRPJ e reflexos realizado com base em omissão de receitas
decorrente de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 71670
DF CARF MF
Documento nato-digital